Tribunal: TJSP
Processo: 3001495-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. INFORMES OFICIAIS. Cumprimento de sentença de decisão em ação coletiva (processo no 0022970-20.2009.8.26.0053), ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo – SINDSAÚDE, que declarou o direito dos funcionários temporários, contratados nos termos da Lei 500/74, ao recálculo da sexta-parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. INFORMES OFICIAIS. Cumprimento de sentença de decisão em ação coletiva (processo no 0022970-20.2009.8.26.0053), ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo – SINDSAÚDE, que declarou o direito dos funcionários temporários, contratados nos termos da Lei 500/74, ao recálculo da sexta-parte sobre os vencimentos integrais. Pretensão de que os informes oficiais sejam apresentados pelo Estado. Admissibilidade. Cumprimento de sentença que depende da apresentação dos demonstrativos ou fichas financeiras (informes oficiais) dos servidores. É a Fazenda Pública quem dispõe dos informes completos sobre a remuneração, mês a mês, dos servidores.
RECURSO DESPROVIDO.